Tribunal: TJMT
Processo: 1021578-03.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021578-03.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SILVIA INES KUHN - CPF: 491.051.409-00 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. DÉFICIT ATUARIAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de ilegalidade de descontos previdenciários incidentes sobre proventos de aposentadoria, com determinação de restituição dos valores descontados. Os recorrentes sustentam a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, a legalidade da incidência da contribuição previdenciária diante do déficit atuarial do RPPS e a necessidade de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) estabelecer se os descontos previdenciários incidentes sobre os proventos da parte autora observam a disciplina constitucional e legal aplicável ao RPPS estadual; e (iii) determinar se há direito à restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 103/2019 autoriza os entes federativos a instituírem contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas sobre a parcela dos proventos que exceda o salário-mínimo quando houver déficit atuarial no regime próprio de previdência social.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021, disciplina validamente a incidência da contribuição previdenciária dos servidores inativos do Estado de Mato Grosso.

Entre 01/06/2020 e 08/08/2021, a legislação estadual prevê incidência da alíquota de 14% sobre os proventos que excedam um salário-mínimo, enquanto persistente o déficit atuarial do RPPS/MT.

A partir de 09/08/2021, a Lei Complementar nº 700/2021 estabelece a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela que exceda um salário-mínimo para proventos superiores a R$ 9.000,00 e sobre a parcela que exceda R$ 3.300,00 para proventos iguais ou inferiores a R$ 9.000,00.

O déficit atuarial do regime próprio de previdência estadual constitui fato público e notório, dispensando produção de prova, nos termos do art. 374 do CPC.

Os descontos efetuados nos proventos da parte autora entre junho de 2020 e junho de 2025 observam corretamente as regras legais vigentes em cada período, inexistindo cobrança indevida.

Ausente demonstração de ilegalidade na cobrança da contribuição previdenciária, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A EC nº 103/2019 autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados e pensionistas que excedam o salário-mínimo quando demonstrado déficit atuarial do RPPS.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações das LCs nº 654/2020 e nº 700/2021, disciplina validamente a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores inativos do Estado de Mato Grosso.

O déficit atuarial do RPPS estadual constitui fato público e notório, dispensando dilação probatória.

São legítimos os descontos previdenciários realizados em conformidade com a legislação vigente à época da incidência.

Inexistente ilegalidade nos descontos previdenciários, é indevida a restituição dos valores recolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 14, e 149, §§ 1º e 1º-A; CPC, art. 374; LC Estadual nº 202/2004; LC Estadual nº 654/2020; LC Estadual nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1051617-25.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. DJE 14.03.2026; TJMT, N.U 1003537-49.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimaraes Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 31.03.2025, publ. DJE 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo a ilegalidade de descontos previdenciários incidentes sobre seus proventos de aposentadoria e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

Sustentam os recorrentes, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, diante da criação da MTPREV como entidade gestora do RPPS; (ii) a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do regime; e (iii) a necessidade de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 conferiu aos Estados a competência para regulamentar a contribuição previdenciária de seus servidores, determinando que, em caso de déficit atuarial, a base de cálculo poderá incidir sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo. Vejamos:

Art. 40
.

§ 14
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

Art. 149
.

§ 1º
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A. Quando houver
deficit
atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

No Estado de Mato Grosso, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, no art. 2º.

Ao longo do tempo tal dispositivo sofreu algumas alterações que devem ser observadas de acordo com o período de incidência.

De acordo com a legislação aplicável, considerada cronologicamente, sobre proventos de
servidor civil, não portador de doença incapacitante
, como é o caso da parte autora, temos:

(i) de 01/06/2020 (LC nº 654/2020) a 08/08/2021: incidência de alíquota de 14% sobre o valor dos proventos que exceder um salário-mínimo, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT;

(ii) a partir de 09/08/2021 (LC nº 700/2021): incidência de alíquota de 14%, observadas as seguintes bases de cálculo:

(a) o valor que exceder um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, enquanto persistir o déficit atuarial (§5º); e

(b) o valor que exceder R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00 (§10º).

O déficit atuarial é fato público e notório, do qual prescinde prova (CPC, art. 374), sendo aferível por meio dos relatórios anuais de Avaliação Atuarial disponibilizados no sítio eletrônico oficial da autarquia previdenciária estadual.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADOS. PROFESSOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019 conferiram aos Estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre a contribuição previdenciária dos servidores estaduais.

2. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 modificou a base de incidência da contribuição previdenciária para 14%, prevendo que, diante do déficit atuarial do regime próprio estadual, o desconto incidiria sobre proventos que superassem um salário mínimo.

3. Recurso provido.

(N.U 1051617-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDAM R$ 3.300,00. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

1. A contribuição previdenciária de inativos pode incidir sobre a parcela dos proventos que exceda um salário mínimo, desde que demonstrado déficit atuarial no regime próprio de previdência, nos termos do art. 149, § 1º-A, da CF.

2. A partir da vigência da LC nº 700/2021, para proventos brutos de até R$ 9.000,00, a base de cálculo da contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela que exceda R$ 3.300,00.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003537-49.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Analisando os lançamentos dos descontos realizados nos proventos da Reclamante entre junho de 2020 e junho de 2025, verifica-se que a alíquota foi corretamente aplicada observando as regras de cada Legislação de acordo com sua vigência, conforme acima destacado, inexistindo cobrança indevida a ser restituída.

Assim, ausente prova de ilegalidade nos descontos previdenciários efetuados pela Reclamada a improcedência é medida impositiva.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026